Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE. AVALIAR COMPATIBILIDADE SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por menor, representada por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a realização de perícia médica judicial. A ação tem por objeto o fornecimento de tratamento especializado para doença rara (atrofia muscular espinhal - AME), incluindo Home Care e equipe multidisciplinar. A agravante sustenta que os documentos médicos apresentados seriam suficientes para comprovar a necessidade do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de perícia médica judicial, diante da existência de laudos médicos detalhados e atualizados, para aferir a adequação do tratamento prestado e a especialização dos profissionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou adequada a produção de prova pericial, para melhor instrução do feito e esclarecimento técnico quanto às reais necessidades da paciente e à especialidade exigida dos profissionais.
4. A perícia não inviabiliza a continuidade do tratamento já deferido em tutela de urgência, prestado por empresa especializada, mas visa avaliar a evolução clínica e a compatibilidade dos serviços prestados com as prescrições médicas.
5. Ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da realização da perícia. A medida não tem efeito suspensivo sobre a obrigação de tratamento imposta às operadoras de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A determinação de perícia médica judicial, mesmo diante de laudos particulares, é válida quando visa a complementar a instrução do feito e avaliar a adequação do tratamento prestado à paciente.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1869869, 0733122-22.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.